Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, por suposta omissão, alegando ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicação da pena de multa prevista no próprio tipo penal (art. 307, do Código Penal), ao invés de pena corporal, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos.
3. O inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões já rechaçadas pelo acórdão não tornam a decisão colegiada omissa, uma vez que o referido decisum exauriu a prestação juridiscional, apreciando todas as questões trazidas pelas partes.
4. O fato de a Turma Recursal optar pelo estabelecimento de pena corporal e não pecuniária isoladamente, na fase de individualização da pena, decorre de que o julgador, no caso, o órgão colegiado, dispõe de uma certa discricionariedade para sua aplicação, dentro dos ditames da lei, do tipo de pena que lhe pareça mais conveniente socialmente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a escolha da aplicação da pena corporal, no caso, substituída por uma restritiva de direitos, foi a eleita por entender os julgadores ser a mais adequada e suficiente à reprovação do ilícito, ao invés da aplicação de multa, vez que é uma faculdade do julgador e não uma obrigação. Nesse sentido: Acórdão 1822200, 07087793920218070019, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024.
5. Verifica-se, portanto, que o acórdão se manteve dentro do que era discutido na lide, fazendo análise de cada consequência e pronunciando acerca dos limites da situação jurídica exposta e de acordo com a legislação aplicável ao caso.
6. Ademais, o acórdão atende aos requisitos do art. 93, IX da Constituição Federal, inexistindo obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente (Tema 339 do STF). E é oportuno salientar que o juiz deve declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada, dispensado o enfrentamento de todas as questões de direito expostas pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95